Tribunal: TJMT
Processo: 1010849-36.2022.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010849-36.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL FERREIRA DE LIMA - CPF: 053.831.831-75 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), AILTON DE ASSUNCAO - CPF: 956.382.961-15 (VÍTIMA), MARIA DA GUIA ALVES FERREIRA DE LIMA - CPF: 982.468.444-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Daniel Ferreira de Lima contra sentença condenatória que o enquadrou nas sanções do artigo 121, caput, c/c artigos 14, II, e 73, todos do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, em razão de tentativa de homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de redução da pena-base aquém do mínimo legal, devido ao reconhecimento da confissão espontânea como atenuante; e (ii) a revisão da fração de diminuição pela tentativa, com a aplicação da redução máxima de dois terços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação da atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 231) e no STF (Tema 158), que vedam tal diminuição em respeito aos parâmetros legais fixados.

4.

A fração de diminuição pela tentativa deve considerar a proximidade da consumação do delito. No caso, o réu percorreu substancial parte do iter criminis ao efetuar disparos que atingiram uma vítima, justificando a redução de metade da pena-base.

5.

O entendimento é respaldado pelo Enunciado Criminal 46 do TJMT, que condiciona a fração à extensão do iter criminis percorrido e à gravidade das consequências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal.

2.

A fração de diminuição pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido, sendo proporcional à aproximação do crime à consumação.

3.

A fração de redução proporcional justifica-se com base nos elementos objetivos do caso e nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, II, 59, e 65; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597.270 QO-RG, Min. Cezar Peluso, j. 26.03.2009; TJ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Daniel Ferreira de Lima
como incurso nas sanções do
artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II e artigo 73, todos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pugna a reforma da dosimetria aplicada na sentença combatida, para fixar a pena base aquém do mínimo legal, vez que presente a atenuante da confissão, sob o argumento de que foi contrariado o artigo 65 do Código Penal, o qual define as circunstâncias que sempre atenuam a pena. Além disso, requer o redimensionamento da pena em razão da causa de diminuição referente a tentativa, aduzindo que é cabível a redução de 2/3 (dois terços), haja vista que o crime não se aproximou da consumação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso. (Id.

231660230
)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id.
243410156
)

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...] No dia 23 de julho de 2016, por volta das 18h, na Rua 15, n° 08, Quadra 105, no Bairro Vista da Chapada, em Cuiabá/MT, os denunciados DANIEL FERRERIA DE LIMA e MARIA DA GUIA ALVES FERREIRA DE LIMA, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, valendo-se de arma de fogo (não apreendida), tentou matar a vítima Ailton de Assunção, ao efetuar vários disparos contra o mesmo, dois dos quais atingiram a vítima Dalgiza Assunção dos Santos, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial anexo, sendo certo que não atingiram o intento homicida por circunstâncias alheias às suas vontades.

Segundo restou apurado, na semana do crime ocorreu um desentendimento entre a denunciada MARIA DA GUIA ALVES FERREIRA DE LIMA e a vítima Ailton de Assunção, em que ambos se agrediram verbalmente. Insatisfeita com a situação acima relatada, a denunciada MARIA, relatou ao esposo e codenunciado DANIEL FERRERIA DE LIMA, o desentendimento ocorrido, tendo este "tomado para si as dores" e, no mesmo dia, foi até a residência da vítima Dalgiza Assunção dos Santos, a procura de seu irmão Ailton, sem êxito.

Em razão do ocorrido, os denunciados MARIA e DANIEL resolveram se vingar da vitima Ailton.

Para tanto, no dia e horário dos fatos, ao terem conhecimento de que a vitima Ailton se encontrava na residência da sua irmã, Dalgiza Assunção dos Santos, os denunciandos MARIA e DANIEL aproveitaram o ensejo para colocar em prática a execução do crime.

Agindo em unidade de desígnios, o codenunciado DANIEL se apoderou de sua arma de fogo e contou com colaboração da denunciada MARIA, que instigou e empreendeu apoio moral a DANIEL para que matasse a vitima Ailton, dirigindo-se ambos até o local do crime
.

Ao chegarem, os denunciados MARIA e DANIEL foram recepcionados pela vítima Ailton, a qual prontamente os convidou para adentrarem o interior do imóvel.

Visivelmente agressivo, o codenunciado DANIEL começou a "tirar satisfação" da vitima Ailton, indagando-a sobre o motivo pelo qual havia proferido xingamentos contra a denunciada MARIA, momento em que a vítima Ailton contou o que realmente havia ocorrido.

Nesse momento, firme em sua pré-concebida intensão homicida, aproveitando-se do entrevero artificialmente criado, o codenunciado DANIEL sacou a arma que trazia consigo na cintura e, de inopino, efetuou vários disparos contra a vítima Ailton. Cumpre salientar que, ao efetuar os disparos de arma de fogo com o objetivo de atingir a vítima Ailton, o denunciando DANIEL acabou incorrendo em erro na execução, atingindo a vítima Adalgiza, que se encontrava no mesmo recinto, sofrendo as lesões descritas no Laudo Pericial em anexo. Os denunciados MARIA e DANIEL só não consumaram seus intentos criminosos, por erro de pontaria na ação voltada contra a vítima Ailton e, após efetuar vários disparos, foragiram do local.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vitimas Ailton de Assunção e Dalgiza Assunção dos Santos, já que estas não esperavam o ataque e foram surpreendidas com disparos de arma de fogo, dentro da residência. Ainda, verifica-se que o crime foi praticado por motivo torpe, vez que os denunciados quiseram se vingar da vitima, em razão da discussão ocorrida dias antes do crime. Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia DANIEL FERRERIA DE LIMA e MARIA DA GUIA ALVES FERREIRA DE LIMA como incursos no artigo 121, § 2°, I e IV c/c artigos 14, II e 73, todos do Código Penal, requerendo que recebida e autuada esta inicial [...]”

Pois bem. Durante a primeira fase do rito processual dos crimes contra a vida a acusada Maria da Guia foi impronunciada e, em juízo provisório da culpa, decidiu-se pela submissão do acusado Daniel a julgamento popular.

De início, faz-se necessário consignar que não houve insurgência acerca da materialidade e autoria delitiva, até porque absolutamente incontroversas, razão pela qual passo diretamente ao exame do ponto questionado no apelo.

Primeiramente o recurso visa à redução da pena aquém do mínimo legal.

Todavia, o pedido não merece provimento.

Para melhor elucidar a questão trago a dosimetria feita pelo juízo sentenciante,
verbis:

“[...]
1ª FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:

1.) CULPABILIDADE: própria do tipo penal.

2.) ANTECEDENTES: imaculados, na acepção técnico-jurídica do termo.

3.) CONDUTA SOCIAL: inexistem elementos precisos acerca desta circunstância.

4.) PERSONALIDADE: não há nenhum elemento que permita envilecê-la;

5.) MOTIVOS: próprios do tipo penal

6.) CIRCUNSTÂNCIAS: nada que autorizem a majoração da pena;

7.) CONSEQUÊNCIAS: extrapolam o normal para o tipo penal, uma vez que o golpe trouxe debilidade de membro da ofendida;

8.) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: não há elementos que permitam a conclusão de que a vítima contribuiu com o resultado fatídico.

Dessa forma, inexistente circunstância negativa,
FIXO a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão.

2ª FASE

Nenhuma circunstância AGRAVANTE incide sobre o fato.

Por fim, presente a circunstância ATENUANTE da confissão, eis que o réu admitiu ter desferido tiros contra o ofendido (ainda que sem dolo homicida), contudo, consoante entendimento consolidado na súmula 231 do STJ, não é possível minorar a pena-base porque já fixada no patamar mínimo.

Destarte, a PENA INTERMEDIÁRIA resta fixada em 06 (seis) anos de reclusão.

3ª FASE.

Não há CAUSA DE AUMENTO a ser considerada.

Entrementes, os jurados reconheceram a CAUSA DE DIMINUIÇÃO referente à tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal).

Conforme escólio de Rogério Sanches Cunha: “para a fixação da pena do crime tentado, considera-se a maior ou menor aproximação do iter da fase de consumação. A diminuição da pena será tanto menor quanto mais próximo tiver chegado a tentativa do crime consumado” (CUNHA, Rogério Sanches, Código Penal para Concursos, Ed. Juspodivm, Salvador: 2013, p. 42).

Peço vênia para fazer minhas as palavras do eminente doutrinador.
Neste trilhar, considerando o tanto que o crime se aproximou da consumação (a vítima atingida foi alvejada em local não vital), tem-se que a pena deve ser diminuída pela metade.

Dessa feita,
TORNO DEFINITIVA a pena em 03 (três) anos de reclusão
, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.”

No caso em análise, na primeira fase da dosimetria verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal culminado ao tipo.

Na segunda fase, o magistrado sentenciante reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea, porém, ela não se prestou para diminuir a reprimenda, tendo em vista que
não há que se falar em redução além do mínimo legal, pois conforme a Súmula 231 do STJ
“a incidência da circunstancia atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, reafirmou o teor da súmula supracitada
. Confira-se,
in verbis
:

“
AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
” (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458)
(destaquei).

A propósito, colaciono julgados
em estrita observância à Súmula 231 da Corte Superior de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE EXPLICÍTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA N. 231 DO STJ – RECURSO IMPROVIDO.
Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n. º 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do REn. º 597.270-4/RS.
(N.U 1039170-70.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)
(destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ E DO TEMA 158 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A confissão espontânea, quando utilizada para a formação do convencimento do magistrado, enseja a incidência da atenuante, conforme disposição da Súmula n. 545 do STJ. 2. Embora reconhecida à confissão espontânea do Réu, tal circunstância atenuante, nos termos da Súmula n. 231 do STJ e do Tema n. 158 do STF, não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal. 3. No caso concreto, a sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas corretamente não reduziu a pena aquém do mínimo legal, em estrita observância aos limites legais e à jurisprudência dominante.
(N.U 1005918-19.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)
(destaquei)

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA, PORÉM SEM ALTERAÇÃO NA PENA, EM RAZÃO DESTA JÁ TER SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ E STF –RECURSO DESPROVIDO.
O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.
(N.U 1000593-95.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 23/04/2024)
(destaquei).

“[...] 4.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PERTINÊNCIA – GRAU DE REDUÇÃO NÃO INCIDIDO – SÚMULA 231 DO STJ
– BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSOS DESPROVIDOS. [...] 4.
Em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, impossível a redução da reprimenda, na segunda fase, dada a fixação da pena-base no mínimo legal, não podendo a pena ser reduzida abaixo desse patamar, nos termos do Enunciado Sumular n. 231 do STJ.
[...]” (N.U 0004534-09.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022)
(destaquei
)

Na mesma vertente, é o ensinamento de Júlio Fabbrini Mirabete:

"Prevê o art. 65 quais as circunstâncias do crime que devem atenuar a pena, ou seja, os dados objetivos ou subjetivos que, por seu aspecto positivo, levam à diminuição da reprimenda. Em todas as hipóteses previstas no dispositivo, a redução é obrigatória, levando-se em conta, evidentemente, as demais circunstâncias do delito, que podem agravar a sanção (item 7.5.7).
Ao contrário das causas de diminuição da pena, porém, não se permite, com o reconhecimento das atenuantes, a redução da pena abaixo do mínimo previsto na lei (item 7.5.7)."

(Mirabete, Júlio Fabbrini, Manual de Direito Penal, volume 1: parte geral, arts. 1º a 120 do CP, São Paulo: Atlas, 2007, página 314)

(destaquei).

Leciona Guilherme de Souza Nucci:

"(...)
as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição.
Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador". (Código Penal Comentado. 10ª ed. São Paulo: RT, 2010, p. 439).

(destaquei).

Inclusive, como bem pontuado pelo douto Promotor de Justiça em sede de contrarrazões,
in verbis
:

“Ora, se o limite mínimo pudesse ser desrespeitado por imposição das atenuantes genéricas, como quer a defesa, também as agravantes genéricas poderiam levar a uma pena ilimitada. (...) Desse modo, a expressão “sempre atenuam a pena”, contida no caput do artigo 65 do Código Penal, deve ser interpretada em sentido teleológico, não literal. Ou seja, as atenuantes “sempre atenuam” desde que a pena base não tenha sido aplicada no mínimo. Do contrário, como as agravantes “sempre agravam a pena”, o limite máximo cominado ao delito também poderia ser ignorado na segunda fase de aplicação.”

Portanto, impossível reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Por fim, com relação ao pedido de utilização da maior fração de redução da pena referente a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa), melhor sorte não assiste ao apelante.

Vejamos, in verbis:

Art. 14 - Diz-se o crime:

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

Assim,
o parâmetro a ser utilizado para fixação entre os limites mínimos e máximos para redução, quais sejam de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terço), depende da aproximação do resultado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

Sobre o tema, o Enunciado Orientativo nº 46 deste e. Tribunal dispõe,
in verbis
:

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”

Pois bem, como visto, o magistrado determinou a diminuição de 1⁄2 da pena referente a tentativa de homicídio qualificado e, por sua vez, o apelante pugna para que seja considerada a diminuição na fração de 2/3, aduzindo que o iter criminis distanciou-se da consumação do delito.

Ocorre que, diferente do alegado, as provas dos autos demonstram que o réu percorreu parte significante do iter criminis, se mostrando justa e coerente a diminuição estipulada pelo magistrado
a quo
.

Daniel efetuou vários disparos de arma de fogo em direção a vítima Ailton de Assunção, mas por erro na execução, os tiros somente não atingiram a pretendida vítima porque ele conseguiu correr do local, e mesmo assim, o acusado continuou descarregando o armamento que alvejou Dagilza Assunção dos Santos, conforme mostra o laudo pericial nº 1.9067.2.2016.92335-01,
in verbis
:

“duas lesões circulares, eritematosas, em processo de cicatrização paralelar entre si, localizadas em terço inferior de coxa direita, face posterior.”

Desse modo, vê-se que Daniel aproximou-se consideravelmente do limite consumativo do delito, porquanto deve ser ratificado o percentual fixado pelo juiz de origem.

Colaciono julgados neste sentido,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – MAJORAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL – PATAMAR DE AUMENTO DA PENA-BASE – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – REDUTORA DA TENTATIVA – ITER CRIMINIS PERCORRIDO – PATAMAR DE 1/2 – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)
A diminuição da reprimenda pela tentativa deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado, extraída das lesões provocadas (TJMT, Enunciado Criminal 46). Aplica-se a fração de 1/2 (metade) pela tentativa, visto que “o apelante percorreu boa parte do iter criminis, todavia não se aproximou da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)
” (TJMT, AP 1000936-53.2021.8.11.0078). (N.U 0016836-59.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).
(destaquei).

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, § 2°, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A REFORMA DA PENA BASILAR – VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DE CULPABILIDADE ACENTUADA – NÃO ACOLHIMENTO – JUÍZO RECONHECEU NEGATIVAMENTE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (MAUS ANTECEDENTES) E NÃO A CULPABILIDADE – FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ACEITO – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA NO PATAMAR DE 2/3 – IMPROCEDÊNCIA – AGENTE PERCORREU QUASE TODO O ITER CRIMINIS – LESÃO DE NATUREZA GRAVE – VÍTIMA SUBMETIDA A CIRURGIA TORÁCICA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. (...)
2. Enunciado Orientativo nº 46 da TCCR/TJMT: “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”
3. Constatando-se que o iter criminis foi percorrido quase totalmente, consubstanciado pelo reconhecimento em prova técnica acerca das graves lesões corporais sofrida pela vítima e submetida a cirurgia torácica, mostra-se acertada a causa de diminuição de pena da tentativa ter como fração o percentual de 1/3. (N.U 0028318-59.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)
(destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDITO CONDENATÓRIO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, I C/C. ARTIGO 14, II, AMBOS DO CP) – RECURSO DA DEFESA– PENA – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – DESPROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE PRETEXTADA – INOCORRÊNCIA – VETORIAL DA CULPABILIDADE IDONEAMENTE FUNDAMENTADA – AUMENTO À RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO) ACIMA DA PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESABONADO– RAZOABILIDADE– PRECEDENTES DO STJ [Nº N. 704.196 E HC 579.203]– TERCEIRA FASE – TENTATIVA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO IMPLEMENTADA PARA A DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) ADEQUADA E PROPORCIONAL AO ‘ITER CRIMINIS’ – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 46 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. As circunstâncias judicias constam adequadamente fundamentadas, razão pela qual, são mantidas.
“(...)Na aplicação da fração do quantum em relação a tentativa há que ser observado o caminho percorrido pelo acusado, deve-se cotejar o caminho percorrido no iter criminis; quanto mais próxima a consumação do delito menor será o percentual de diminuição de pena. In casu, restou constatado que o bem jurídico tutelado foi colocado em risco, de maneira que, mostra-se adequada a redução na metade. (N.U 0005828-20.2013.8.11.0040, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 27/10/2015)”. O Enunciado Orientativo nº 46 do TJMT: “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”
A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas. (N.U 0005671-12.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)
(destaquei).

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PELO CORPO DE JURADOS – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS ­– INVIABILIDADE – LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO - SOBERANIA DOS VEREDICTOS – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – CABIMENTO – CULPABILIDADE ACENTUADA – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA PARA 1/3 – POSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS CONSIDERAVELMENTE PERCORRIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) EO n. 13. “Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”. Os múltiplos disparos efetuados e o planejamento antecipado da empreitada criminosa denotam um grau de maior reprovabilidade da conduta perpetrada e justifica a negativação da circunstância judicial da culpabilidade. Considerar negativos os vetores referentes aos motivos e às circunstâncias do crime é o mesmo que subverter a decisão soberana do Conselho de Sentença, que afastou as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.” (Enunciado n 46 TCCR). (N.U 1004144-37.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 10/12/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA DA PENA – ÂNSIA PELA APLICAÇÃO DO QUANTUM DE 1/2 PARA TENTATIVA – IMPERTINÊNCIA – ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM QUASE TODA A SUA TOTALIDADE – SANÇÃO ESTABELECIDA DE FORMA ACERTADA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
O percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no iter criminis percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito. Nesse sentido foi editado o Enunciado n. 46 do TJMT: “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
. (N.U 1009516-31.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)
(destaquei).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024